Tribunal: TJSP
Processo: 1000049-82.2019.8.26.0414
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
ADMINISTRATIVO – PROCESSUAL CIVIL – MUNICÍPIO DE PALMEIRA D'OESTE – MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração contra a inclusão e a manutenção de débitos inscritos na Dívida Ativa Estadual no CADIN Estadual, mediante alegação de abuso por parte da FESP, impedindo a celebração de convênios (estaduais e federais) pelo município impetrante – Inexistência de direito líquido e certo amparável na espécie

Ementa:
ADMINISTRATIVO – PROCESSUAL CIVIL – MUNICÍPIO DE PALMEIRA D'OESTE – MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração contra a inclusão e a manutenção de débitos inscritos na Dívida Ativa Estadual no CADIN Estadual, mediante alegação de abuso por parte da FESP, impedindo a celebração de convênios (estaduais e federais) pelo município impetrante – Inexistência de direito líquido e certo amparável na espécie (CF, art. 5o, LXIX; LMS, art. 1o) – Inocorrência de coisa julgada material ou eclosão de preclusão pro judicato (CPC, art. 508) em razão da cassação de medida liminar em anterior mandado de segurança ao final denegado – Inteligência do § 3o do art. 7o da LMS e da Súmula no 405 do E. STF – Questões referentes a débitos inscritos na Dívida Ativa que devem ser dirimidas em sede própria, no bojo das execuções fiscais fundadas nas suas respectivas certidões – Manutenção tanto da aplicação quanto do valor da multa fixada pelo V. Juízo a quo por reconhecimento da prática de litigância de má-fé pelo impetrante (CPC, art. 80, III, e 81, caput), quanto da determinação de expedição de ofício ao Ministério Público do Estado de São Paulo para fins de apuração de eventuais irregularidades no município referentes ao pagamento de dívidas municipais – Integral manutenção da r. sentença apelada, que deve permanecer incólume por seus próprios e bem lançados fundamentos – Aplicação do art. 252 do RITJSP – Recurso desprovido.